Tribunal: TJPA
Processo: 0815680-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815680-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONY CORREA BARROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que, após regular instauração de procedimento disciplinar penitenciário, reconheceu a prática de falta grave consistente no desligamento do aparelho de monitoração eletrônica e violação da área de inclusão, determinando a regressão definitiva do regime prisional, sem a prévia realização de audiência de justificação. O agravante pleiteia a anulação da decisão por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento do reconhecimento da falta grave ou aplicação de advertência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévia audiência de justificação judicial, antes da regressão definitiva de regime, acarreta nulidade da decisão, à luz do art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal; e (ii) saber se a violação injustificada das condições impostas pela monitoração eletrônica configura falta grave apta a ensejar regressão de regime.

III. Razões de decidir

3. A regressão definitiva de regime prisional em razão de falta grave exige a prévia oitiva judicial do apenado, mediante audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2º, da LEP, sendo insuficiente a garantia de defesa no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido, para anular a decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão definitiva de regime, determinando ao Juízo de origem a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal, restando prejudicados os demais pleitos recursais.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por RONY CORREA BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba/PA, nos autos da Execução Penal nº 0004291-32.2018.8.14.0039, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e determinou a regressão definitiva do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica para o regime fechado, com fundamento nos arts. 50, inciso V, 118, inciso I, 146-C e 146-D da Lei nº 7.210/1984.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese: (i) ausência de audiência de justificação; e (ii) taxatividade do rol de faltas graves previsto no art. 50 da LEP, requerendo, ao final, a anulação da decisão por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, o afastamento da falta grave ou a aplicação de advertência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a magistrado
a quo
manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.

Pretende o agravante a reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave e decretou sua regressão ao regime fechado, alegando, em síntese, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de justificação, não configuração da falta grave em face do rol taxativo do art. 50 da Lei de Execução Penal, requerendo a anulação da decisão por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, o afastamento da falta grave ou a aplicação de advertência.

No presente caso, consta que o procedimento disciplinar penitenciário - PDP n.º 660/2023 foi regularmente instaurado, o apenado foi intimado, tendo sido realizada sua oitiva, ocasião em que foi acompanhado de defesa técnica (ID 28812492 – Pág. 38).

A decisão agravada reconheceu, com base em relatórios técnicos e no procedimento disciplinar regularmente instaurado, que o apenado, no cumprimento do regime semiaberto harmonizado, desligou o equipamento de monitoração eletrônica e violou a área de inclusão em múltiplas ocasiões, ensejando o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando.

Ao final do aludido procedimento, o juízo
a quo
reconheceu a falta grave e determinou a regressão definitiva de regime, sem que fosse realizada audiência de justificação.

Todavia, dispões o art. 118, da Lei de Execução Penal:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado:

I - praticar
fato definido como crime doloso ou
falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I
e do parágrafo anterior,
deverá ser ouvido previamente o condenado.”

É cediço que a regressão de regime em razão de falta grave constitui medida de acentuado gravame à situação jurídica do apenado, exigindo a observância do contraditório judicial prévio.

Embora a jurisprudência do STJ admita, em hipóteses específicas, a desnecessidade de nova oitiva judicial quando já assegurado o contraditório no procedimento administrativo disciplinar, tal entendimento não afasta a regra legal expressa quando há regressão de regime.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REALIZADO. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual anulou decisão de homologação de falta grave praticada por reeducando, sob o fundamento de que a ausência de audiência de justificação teria violado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigência do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP). O recorrente argumenta que a audiência de justificação é prescindível quando a apuração da falta grave ocorre por meio de procedimento administrativo disciplinar (PAD) que assegura contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a audiência de justificação em juízo é obrigatória para o reconhecimento de falta grave quando o reeducando já foi ouvido em procedimento administrativo disciplinar regular; e (ii) estabelecer se a decisão do Tribunal de Justiça ao anular a homologação da falta grave está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ entende que
a realização da audiência de justificação para homologação de falta grave é dispensável, desde que a falta disciplinar tenha sido apurada em regular procedimento administrativo disciplinar (PAD)
no qual se asseguraram o contraditório e a ampla defesa ao apenado.

4. Conforme precedentes da Quinta Turma do STJ,
a audiência de justificação somente se torna imprescindível quando o reconhecimento da falta grave acarreta consequências particularmente gravosas ao reeducando, como a regressão definitiva do regime prisional, sendo necessária a oitiva judicial para assegurar o pleno exercício da ampla defesa
.

5. No caso em exame, o Tribunal a quo anulou a decisão de homologação da falta grave sem observar que o procedimento administrativo garantiu o contraditório e a ampla defesa ao reeducando, alinhando-se a entendimento que diverge da jurisprudência consolidada no STJ. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.132.103/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ressalta-se, a título de esclarecimento, que
a audiência de justificação, quando realizada, supre a ausência de procedimento administrativo disciplinar
,
consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 972.598/RS (Tema 941 da repercussão geral)
,
verbis:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.”

No caso concreto, como dito, verifica-se que o Juízo da Execução, após o encaminhamento do relatório final do PDP nº 660/2023, proferiu decisão reconhecendo a falta grave e decretando a regressão definitiva ao regime fechado, sem a prévia designação de audiência de justificação judicial.

A decisão agravada limitou-se a consignar que foi garantido ao executado o direito de apresentar justificativas nos autos, mas não houve a oitiva pessoal do apenado perante o Juízo da Execução antes da regressão, providência que se impõe diante do comando do art. 118, §2º, da LEP.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. NULIDADE. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. IMPRESCINDIBILIDADE. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. PRECEDENTES.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Esta Corte Superior, contudo, já manifestou que, "nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, é imprescindível para a regressão definitiva de regime carcerário a prévia oitiva do apenado, em juízo, sob pena de nulidade"
(HC n. 407.808/SP, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/10/2017).

2. O art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que é a situação dos autos, razão pela qual está configurado o constrangimento ilegal aventado pela defesa
.

3. A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar sua funcionalidade.

4. Agravo regimental parcialmente provido, concessão da ordem de ofício.

(AgRg no HC n. 919.754/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

TJMG: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu falta grave por fuga, determinou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos, sem designação de audiência de justificação.
II. Questão em discussão

a) Preliminar de nulidade da decisão pela ausência de realização de audiência de justificação, em violação ao contraditório e à ampla defesa. b) Alcance dos direitos processuais do apenado na apuração de falta grave.

III. Razões de decidir

3. Segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 941) e do tribunal local,
a ausência de prévia audiência de justificação impede o reconhecimento válido da falta grave em execução penal, por implicar cerceamento do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

4. A regular oitiva do reeducando em audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal, é imprescindível à formação do convencimento judicial e à validação do reconhecimento de falta grave.

5. Restando configurada a ausência desse ato processual, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão hostilizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal provido, para acolher a preliminar e decretar a nulidade da decisão recorrida, determinando ao Juízo da Execução a designação de audiência de justificação, com observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Tese de julgamento: "1. A decisão que reconhece falta grave e determina sanções ao apenado na execução penal é nula quando não precedida de audiência de justificação, em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 118, §2º, da LEP e art. 5º, LV, da CRFB/88)." Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 5º, LV; Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 118, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 941. TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0180.17.003665-1/001, Rel. Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especializada, julgado em 29/04/2024. TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0231.22.440019-3/001, Rel. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, julgado em 10/05/2023. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0079.13.021967-2/007, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2026, publicação da súmula em 12/02/2026)

TJPA: EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FALTA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DESÍDIA ESTATAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NECESSIDADE DE OITIVA JUDICIAL PARA REGRESSÃO DEFINITIVA. ART. 118, § 2º, DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente que, cumprindo pena em regime aberto, teve seu regime regredido cautelarmente para o fechado após sua recaptura, sob a alegação de cometimento de falta grave (fuga e prática de novo delito), permanecendo preso por mais de cinco meses sem a conclusão do respectivo Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da manutenção da regressão cautelar de regime por prazo excessivo, verificando se a demora de mais de cinco meses para a conclusão do PAD, sem a realização da audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, configura desídia estatal e, consequentemente, constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A regressão cautelar de regime, embora admitida pela jurisprudência, é medida de natureza excepcional e transitória, não podendo se perpetuar no tempo. A manutenção do apenado em regime mais gravoso por prazo irrazoável, sem a devida apuração da falta grave em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, transmuta a cautela em sanção antecipada, o que é vedado.

4. A demora de mais de cinco meses para a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, confirmada pela própria autoridade coatora, caracteriza flagrante desídia estatal e viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), tornando ilegal a manutenção da custódia em regime fechado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a regressão definitiva de regime, é imprescindível a oitiva prévia do apenado em juízo (audiência de justificação), nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, o que não ocorreu no caso, reforçando a ilegalidade da medida.

6. Configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem para restabelecer o status quo ante, ou seja, o regime aberto, até que a suposta falta grave seja devidamente apurada, sem prejuízo da análise, pelo juízo da execução, sobre a transferência do cumprimento da pena para a comarca onde o paciente comprovadamente reside e trabalha.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Ordem concedida para revogar a regressão cautelar de regime do paciente, restabelecendo o regime aberto e determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da regressão cautelar de regime por prazo irrazoável, sem a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, configura desídia estatal e viola o princípio da razoável duração do processo, caracterizando constrangimento ilegal.

2. A regressão definitiva de regime prisional pressupõe a prévia oitiva judicial do apenado, em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXXVIII, da CF; arts. 50, V, e 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP).

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - HC 478.649/SC; STJ - HC 715.813/PE; TJPA - HC 0804337-61.2025.8.14.0000.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0824302-25.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025)

Assim, a ausência de designação da audiência de justificação configura nulidade absoluta da decisão que determinou a regressão de regime, por afronta direta ao art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Desse modo, impõe-se a anulação da decisão agravada, determinando-se ao Juízo de origem que seja designada audiência de justificação, prosseguindo-se na forma da lei, restando prejudicados os demais pleitos recursais.

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal e dou-lhe provimento, para anular a decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão de regime, determinando ao Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba para que seja designada e realizada audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2º, da LEP.

É o voto.

Belém, 12/03/2026